Tribunal: TJMT
Processo: 0012576-12.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012576-12.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (APELANTE), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0002-00 (APELADO), EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (ADVOGADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.839.372/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – INDUZIMENTO DO LOCADOR A CELEBRAR NOVO CONTRATO COM EMPRESA ABERTA PELA RECORRENTE PARA ASSUMIR ATIVIDADES DA EMPRESA QUE A EMPREGAVA, ÀS OCULTAS DESTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS – REJEIÇÃO – ESBULHO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade passiva na Ação de Reintegração de Posse é atribuída a quem praticou esbulho, turbação ou ameaça.

Demonstrado que a Recorrente, em conluio com seu marido, e às ocultas da empresa locatária (Lidergás) na qual trabalhavam, abriu nova empresa para assumir as atividades daquela no mesmo imóvel após induziram o proprietário da área a rescindir o contrato de locação até então vigente, vindo, a Apelada a ter conhecimento do ocorrido somente quando parou de receber o caixa e os relatórios diários e ser impedida de exercer as atividades comerciais no local, evidente a prática do esbulho possessório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0012576-12.2006.8.11.0041

APELANTE:
CLEA SOUZA FERNANDES

APELADO:

LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto CLEA SOUZA FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Especializada em Direito Agrário que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (proc. n. 0012576-12.2006.8.11.0041), julgou procedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Em suas razões aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ao argumento de que “
responde demanda em nome próprio quando o litígio deveria envolver a pessoa jurídica que ocupava o imóvel no momento do ajuizamento da Ação, no caso, a empresa J ARRUDA TRANSPORTE, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
”.

No mérito, alega que “
Tanto a petição inicial, os documentos que instruem o processo e o depoimento do representante legal da Apelada não provam que a Apelante tenha esbulhado o imóvel que alega ter sido retirado da sua posse. A Apelante era apenas a sócia da empresa J ARRUDA TRANSPORTE, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
”, de forma que nenhuma responsabilidade possui quanto às instalações pertencerem a Apelada para subsidiar o pleito de esbulho.

Afirma que a testemunha Fernando Augusto Campos Palma, em seu depoimento em juízo, “
não impugnou o “Termo de Notificação Extra Judicial” (ID. 58299235 – pág. 21) e o “Termo de Denúncia Contratual” (ID. 58299235 – pág. 17/19). Não negou o teor neles escrito, afirmou que as assinaturas ali contidas são suas e não afirmou que tivesse sido enganado, forçado ou coagido a assiná-los
”.

Afirma que tais documentos, ignorados na sentença, foram determinantes para a rescisão do contrato de locação do imóvel celebrado entre a Apelada e o proprietário do imóvel, a afastar a prática de esbulho pela Recorrente.

Alega que, após a rescisão do contrato então existente o proprietário do imóvel e empresa Apelada, visto que assinado por pessoa sem poderes de representação por ela, “
o posto de combustível passou por uma reforma para atender às exigências dos órgãos de controle, o que jamais poderia servir de pretexto para a Apelada alegar ignorância. Sabia do que estava ocorrendo, sabia que o contrato de locação que possuía do imóvel estava maculado segundo constatou o proprietário do imóvel e foi a causa da noticiada rescisão, sabia da notificação prévia para corrigir aquela mácula de representação legal no referido contrato, como também sabia da rescisão porque não providenciou o necessário no tempo estabelecido pela notificação
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou julgada improcedente a ação.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.

223442650.

Cuiabá/MT, 05 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por CLEA SOUZA FERNANDES contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Especializada em Direito Agrário nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (proc. n. 0012576-12.2006.8.11.0041).

Na mesma sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente a Ação de Oposição n. 0016780-02.2006.8.11.0041 ajuizada por J ARRUDA TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, de propriedade da Apelante, tendo como objeto o mesmo imóvel
sub judice
, qual seja, um posto de combustíveis localizado na Avenida dos Trabalhadores, n. 240, Bairro Novo Horizonte, nesta Capital.

Pois bem.

Rejeito, de início, a alegação de ilegitimidade passiva, visto que as ações possessórias devem ser ajuizadas em desfavor de quem praticou esbulho, turbação ou ameaça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA FORMULADO PELOS ORA AGRAVANTES – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARTS. 1.210, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL, E ARTS. 114 E 557, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) De fato, em sede de ação possessória, o domínio do bem pleiteado é irrelevante, uma vez que o direito tutelado nesta ceara processual é a posse. A propósito, é este o comando extraído do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, e arts. 114 e 557, do CPC.
Ou seja, é parte legítima para responder a ação possessória aquele que pratica atos de ameaça, turbação ou esbulho,
sendo desnecessária a citação de outros ocupantes da área comum, principalmente quando não assumem a prática dos atos que motivaram o ajuizamento da ação de reintegração de posse. (....) (N.U 1017405-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE em 22/11/2022)
(destaquei)

Logo, como pontuado na decisão saneadora proferida na origem, considerando que à Apelante, na condição de corresponsável pela gerência do posto, é apontada a prática de esbulho, impedindo a Apelada de exercer as atividades comerciais no imóvel, resta presente sua legitimidade subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Superada tal questão, a celeuma em debate já foi analisada por esta Relatora quando da apreciação do recurso de Apelação n. 0016780-02.2006.8.11.0041, interposto pela Recorrente e Outros em face da mesma sentença ora atacada, ocasião em que anotei que os documentos indicados nas razões recursais foram elaborados com o intuito de induzir o locador do imóvel a assinar novo contrato de arrendamento com a empresa por ela aberta para assumir as atividades da sua empregadora no local, às ocultas desta, visando conferir uma aparência de legalidade ao esbulho praticado.

Como forma de evitar tautologia, colaciono o teor do meu voto proferido naquele recurso:

“
A despeito de despeito de suscitarem que a julgadora singular teria desconsiderado tais provas, o conjunto fático-probatório dos autos foi muito bem analisado pelo Juízo a quo.

Com efeito, restou demonstrado que os Apelantes João Arruda dos Santos e Clea Souza Fernandes, na qualidade, respectivamente, de irmão e cunhada de Manoel dos Santos, proprietário da empresa Lidergás, e funcionários desta, aproveitando-se da confiança de que gozavam, e às escondidas de Manoel dos Santos, induziram o locatário da área, Fernando Palma, a rescindir o contrato até então vigente para assinar um novo contrato de arrendamento com nova empresa, aberta por ambos para assumir as atividades da LIDERGÁS no mesmo local.

A questão foi muito bem explicitada na sentença, cujo trecho pertinente ora transcrevo:

“(...) as afirmações de JOÃO ARRUDA DOS SANTOS e CLEA SOUZA FERNANDES, não foram confirmadas pelo Sr. Fernando Augusto de Campos Palma, que afirmou em seu depoimento, que sempre teve bom relacionamento com a empresa Lidergas e que Joao fazia parte da empresa.

Que foi procurado por João, para que assinasse um novo contrato com a empresa J ARRUDA. Que assinou, pois para ele não fazia diferença entre os irmãos, e seu interesse, em verdade, era continuar com o arrendamento. Disse que não sabia do problema das assinaturas, e que jamais teve qualquer problema com essa relação a Lidergás, e que nunca houve o encerramento da atividade da empresa para que João assumisse o imóvel.

Em suma o depoimento da testemunha Fernando Palma, deixou claro que foi induzido por João a realizar um novo contrato com outra empresa (a J Arruda), comprovando assim as alegações constantes na petição inicial da reintegração de posse. Aliás, a questão relativa a esse contrato de arrendamento, já foi objeto de outra ação entre LIDERGÁS E FERNANDO PALMA.

Portanto, ficou amplamente demonstrado que JOÃO ARRUDA DOS SANTOS e CLEA SOUZA FERNANDES, valendo-se da confiança da parte da empresa LIDERGÁS, para a qual trabalhavam, induziram o Sr. FERNANDO PALMA a indevidamente assinar um novo contrato de arrendamento com uma nova empresa, aberta por ambos para assumir as atividades da LIDERGÁS, naquele imóvel.

Assim agindo, apropriaram-se do imóvel de forma clandestina, na tentativa de passar a exercer a atividade empresarial em nome próprio. A empresa LIDERGÁS somente teve conhecimento do ocorrido quando parou de receber o caixa e os relatórios diários”.

Como se vê, não se questiona a existência dos documentos ressaltados nas razões recursais, tampouco a assinatura de Fernando Palma neles.

Em verdade, ao defenderem a necessidade de reforma da sentença com base em documentos elaborados com o intuito de induzirem o locador do imóvel a assinar novo contrato de arrendamento com empresa por eles aberta para assumir as atividades da sua empregadora no local, às ocultas desta, visando conferir uma aparência de legalidade ao esbulho praticado, estão os Recorrentes, em verdade, alegando a própria torpeza em benefício próprio, o que não se admite
”.

Como se vê, as alegações da Apelante no sentido de ser mera sócia da empresa J ARRUDA TRANSPORTE, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA, tendo sido “
atraída para o povo passivo da lide sem qualquer relação com a discussão sobre o imóvel tido por esbulhado, já que não consta que tivesse conhecimento dos fatos sobre os quais envolviam negócio jurídico celebrado entre empresas nas quais não possuía nenhum tipo de gerência, poder de decisão ou exercesse ou praticasse ato capaz de intervir na relação de terceiros
”, de forma que em momento algum agiu “
como agente ativa ou passiva do citado esbulho
”, simplesmente não se sustentam.

Deveras, ignora a Apelante o fato de ter ela, em conluio com seu marido, e às ocultas da empresa locatária (Lidergás) na qual trabalhavam, aberto nova empresa para assumir as atividades daquela no mesmo imóvel após induzirem o proprietário da área a rescindir o contrato de locação até então vigente, vindo a Apelada, a ter conhecimento do ocorrido somente quando parou de receber o caixa e os relatórios diários e ser impedida de exercer as atividades comerciais no local.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024